Tribunal: TJDFT
Processo: 0742708-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS OCULTOS EM IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação estimatória cumulada com multa penal e danos materiais, fundada na alegação de vícios ocultos em imóvel adquirido do agravado, referentes a infiltrações, vazamentos e falhas estruturais, bem como no pedido de pagamento imediato da quantia de R$ 89.016,00 para reparos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se, à luz das provas apresentadas, está presente a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência;
(ii) estabelecer se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar o deferimento da medida liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aferição da existência, gravidade e responsabilidade pelos vícios ocultos no imóvel depende de contraditório e de prova pericial judicial, sendo insuficiente laudo unilateral apresentado pelos agravantes.
4. A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito, o que não se verifica antes da apresentação da contestação e da instrução probatória apta a elucidar a eventual responsabilidade do réu pelos defeitos construtivos.
5. Não há elementos que indiquem perigo de dano imediato ou irreversível, notadamente porque ausente qualquer indício de dilapidação patrimonial ou risco de insolvência do agravado, que justifica o arresto ou qualquer antecipação pecuniária para assegurar eventual cumprimento de sentença futura.
6. Diante da necessidade de dilação probatória e da inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência em demandas envolvendo vícios ocultos em imóvel exige demonstração prévia e robusta da probabilidade do direito, sendo imprescindível a produção de prova pericial judicial.
2. A inexistência de risco de dano irreversível, aliada à ausência de indícios de dilapidação patrimonial do réu, afasta o requisito do perigo de dano previsto no art. 300 do CPC.